Tribunal: STJ
Processo: 0004275-84.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529980 - RJ(2023/0441711-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J S B
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO SUCUPIRA - RJ144682
AGRAVADO
: V DE C S B
ADVOGADA
: VALQUIRIA DE CARVALHO SOARES BORGES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ160081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
DE
PARTILHA
DE
BENS.
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado no cumprimento
provisório de sentença de partilha de bens, em que se converteu a execução
provisória em definitiva e se fixaram honorários sucumbenciais de 10% sobre o
valor levantado. A Corte de origem manteve integralmente a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível fixar honorários na
execução provisória, com violação aos arts. 652-A do
e 1.045 do
CPC/1973
CPC/2015 ; (ii) saber se houve levantamento indevido de valores e se deve ser
determinada a restituição; e (iii) saber se é indevido o bloqueio de conta de
previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, pois o acórdão recorrido
decidiu à luz do
-O do
e não houve alegação de ofensa ao
art. 475
CPC/1973
do
para viabilizar o prequestionamento.
art. 1.022
CPC/2015
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto às alegações de levantamento
indevido de valores e bloqueio de VGBL, por ausência de indicação clara dos
Documento eletrônico VDA56112486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17cba494-94b6-4f28-b6c5-e83b21cafea9

dispositivos legais violados; e incide a Súmula n. 282 do STF pela falta de debate
da matéria nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF
Tese de julgamento
quando os artigos federais apontados como violados não foram objeto de debate no
acórdão recorrido e não houve alegação de ofensa ao
do
para
art. 1.022
CPC/2015
viabilizar o prequestionamento. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando o
recurso especial não indica, de forma clara e específica, os dispositivos legais
supostamente violados. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência de debate
prévio nas instâncias ordinárias.”
:
arts. 475-O e 652-A;
arts.
Dispositivos relevantes citados CPC/1973,
CPC/2015,
85, § 11, 1.022 e 1.045.
a: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citad
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 17cba494-94b6-4f28-b6c5-e83b21cafea9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529980 - RJ(2023/0441711-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J S B
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO SUCUPIRA - RJ144682
AGRAVADO
: V DE C S B
ADVOGADA
: VALQUIRIA DE CARVALHO SOARES BORGES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ160081
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
DE
PARTILHA
DE
BENS.
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado no cumprimento
provisório de sentença de partilha de bens, em que se converteu a execução
provisória em definitiva e se fixaram honorários sucumbenciais de 10% sobre o
valor levantado. A Corte de origem manteve integralmente a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível fixar honorários na
execução provisória, com violação aos arts. 652-A do
e 1.045 do
CPC/1973
CPC/2015 ; (ii) saber se houve levantamento indevido de valores e se deve ser
determinada a restituição; e (iii) saber se é indevido o bloqueio de conta de
previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF, pois o acórdão recorrido
decidiu à luz do
-O do
e não houve alegação de ofensa ao
art. 475
CPC/1973
do
para viabilizar o prequestionamento.
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quanto às alegações de levantamento
indevido de valores e bloqueio de VGBL, por ausência de indicação clara dos
dispositivos legais violados; e incide a Súmula n. 282 do STF pela falta de debate
da matéria nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF
Tese de julgamento
quando os artigos federais apontados como violados não foram objeto de debate no
acórdão recorrido e não houve alegação de ofensa ao
do
para
art. 1.022
CPC/2015
viabilizar o prequestionamento. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando o
recurso especial não indica, de forma clara e específica, os dispositivos legais
supostamente violados. 3. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência de debate
prévio nas instâncias ordinárias.”
:
arts. 475-O e 652-A;
arts.
Dispositivos relevantes citados CPC/1973,
CPC/2015,
85, § 11, 1.022 e 1.045.
a: STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citad
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.850.086/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.256.940/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/12/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/3/2023;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. S. B. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na incidência da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 121-126).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 146-156.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento provisório de
sentença de partilha de bens.
O julgado foi assim ementado (fl. 28):
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
HONORÁRIOS DE FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Aplicação de honorários na fase do cumprimento de sentença. Ação de execução
provisória da sentença de partilha de patrimônio em razão do divórcio entre as
partes. O
e §1o do
referido na decisão, é expresso ao determinar
art. 523
CPC/2015,
aplicação de multa ou honorários advocatícios nas hipóteses de condenação em
quantia certa ou já fixada em liquidação, e de decurso do prazo sem o pagamento
voluntário. Inocorrência de perda do objeto. Não cabimento de honorários por
apreciação equitativa na hipótese. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 58-60).
No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 652-A, do
e 1.045, do
porque o acórdão recorrido teria admitido a
CPC/1973,
CPC/2015,
fixação de honorários fora do momento processual adequado, bem como aplicado
retroativamente o
a atos processuais praticados e exauridos antes de sua
CPC/2015
vigência, já que a execução provisória se iniciou em 2014, sob a égide do
CPC/1973.
Alega que a recorrida levantou valores de forma indevida e houve
omissão do Juízo de primeiro grau quanto à restituição de tais valores. Aponta
ainda como indevida a manutenção de bloqueio de conta de previdência privada
VGBL.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a impossibilidade
de conversão da execução provisória em definitiva para cobrança de honorários
relativos à execução provisória, e se declare a inexistência de valores de
honorários a serem pagos; ou, subsidiariamente, se fixe honorários por apreciação
equitativa, excluindo-se a correção monetária da base de cálculo; requer ainda o
provimento do recurso para que se determine a restituição dos valores da carta de
vênia indevidamente levantados e expedição de ofício para desbloqueio da
previdência privada VGBL.
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

Nas contrarrazões de fls. 87-96, a parte recorrida sustenta a
inadmissibilidade do recurso especial por deficiência de fundamentação e ausência
de prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 284 do
STF, além do óbice da Súmula n. 7 do STJ. No mérito, defende a correção da
fixação de honorários sucumbenciais. Pugna pelo desprovimento do recurso.
Foi determinado o sobrestamento do recurso, em razão da afetação do
Tema n. 1.076 do STJ (fls. 99-101).
A parte recorrente desistiu do pedido alternativo para fixação dos
honorários de forma equitativa (fl. 118).
Sobreveio a inadmissão do recurso especial, objeto do presente agravo
(fls. 121-126).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida no cumprimento provisório de sentença, que
converteu a execução provisória em definitiva e fixou honorários sucumbenciais
em 10% sobre o valor levantado, com correção monetária.
I - Arts. 652-A do
e 1.045 do
CPC/1973
CPC/2015
No recurso especial, a parte recorrente sustenta que a fixação de
honorários na execução provisória seria indevida sob a égide do
e que o
CPC/1973
não poderia ter sido aplicado retroativamente, porque o levantamento
CPC/2015
do valor ocorreu em
antes de sua vigência, e o honorários deveriam ter
3/3/2016,
sido fixados no despacho inicial (652-A do
.
CPC/1973)
O acórdão recorrido concluiu pela manutenção da decisão que converteu
a execução provisória em definitiva e arbitrou honorários de 10% sobre o valor
levantado, atualizado monetariamente, afirmando que, mesmo sob o
já
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

havia previsão de honorários na fase de cumprimento provisório (art. 475-O, do
. Confira-se trecho do acórdão (fls. 30-31, destaquei):
CPC/1973)

Tecendo considerações acerca do fundamento legal da responsabilidade
objetiva do exequente que promove provisoriamente a execução de um título, ainda
, Cândido Rangel Dinamarco assevera que se trata de
na sistemática do CPC/1973
um dos pilares da execução provisória. O sistema processual, portanto, consentiria
que a execução se fizesse com o risco de vir a ser desfeita, mas compensando-se
esse risco com a carga de uma responsabilidade civil.
O sistema processual não apenas consente, como autoriza que o exequente
satisfaça imediatamente sua pretensão, desde que arque, por óbvio, com eventuais
prejuízos causados na hipótese de reforma do título provisório. Somente assim se
pode compreender na inteireza a extensão da referida responsabilidade, como sendo
de cunho objetivo.
Consoante sustentado pela agravada, mesmo na vigência do CPC anterior, o
-O do
já assegurava aplicação de honorários na fase do
art. 475
CPC/1973
.
cumprimento de sentença, ainda que cumprimento provisório
Não se pode esquecer que o exequente ao promover a execução, encontra-se
amparado pelo sistema jurídico, vez que o cumprimento de sentença está calcado
em título – ainda que provisório – mas com total aptidão para gerar atividade
executiva. Há, portanto, expressa autorização do sistema para que o exequente assim
aja, podendo inclusive satisfazer completamente seu crédito provisório. Outrossim,
ao mesmo tempo que autoriza tal conduta, atribui em contrapartida uma obrigação:
a de reparar eventuais danos causados ao executado, no caso de reforma do título
executado provisoriamente.
Ademais, consoante entendimento da doutrina, na hipótese de execução
provisória, o autor não desconhece a possibilidade de ser ela anulada ou reformada
posteriormente. Desse modo, assume o risco de sua própria conduta, devendo
responder pelo ressarcimento dos danos por ela provocados.
Analisando os autos, depreende-se em agosto de 2022, a decisão do juízo da 4a
vara de família converteu a execução provisória em definitiva, e arbitrou honorários
em 10% sobre o valor recebido pela agravada, atualizado monetariamente (fls.
) e não merece qualquer alteração.
994/997
Isso porque, subsistindo ainda o pagamento de honorários relativos à execução
provisória, não há que se falar em perda de objeto, ou impossibilidade de conversão
em execução definitiva, devendo ser consignado que a decisão impugnada
determinou, tão somente, a atualização monetária do valor base, o que, por óbvio,
busca apenas a recomposição da moeda, não havendo qualquer incorreção.
Além do mais, a impugnação ao cumprimento de sentença, embora não
origine um novo processo, consiste em ação de conhecimento. Mas mesmo que não
se concorde com essa conclusão, não se pode negar que a impugnação amplia o
objeto do processo, permitindo que dentro dele se discutam matérias que em
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

princípio não seriam debatidas pelas partes no curso da execução. E o trabalho
desenvolvido pelo advogado acerca dessas matérias deve ser remunerado, tanto
quanto aquele pertinente ao procedimento executivo propriamente dito.

Nesse cenário, verifica-se que os dispositivos indicados como violados –
arts. 652-A do
e 1.045 do
– não foram objeto de exame pelo
CPC/1973
CPC/2015
Tribunal de origem. O acórdão recorrido fundamentou a manutenção da decisão
com base na interpretação do
-O do
entendendo que havia
art. 475
CPC/1973,
previsão para a fixação de honorários na fase de cumprimento provisório de
sentença, sem qualquer debate acerca dos dispositivos ora invocados no recurso
especial.
Assim, como a questão referente à violação dos artigos indicados não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos
de declaração, é caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Ressalte-se que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário
que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com
a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
PENHORA. IMÓVEIS RURAIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
§ 3o, DO CPC. CARÁTER RELATIVO. POSSIBILIDADE DE
ART. 835,
AFASTAMENTO DA REGRA EM CASOS EXCEPCIONAIS. BENS DADOS
EM GARANTIA SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a preferência
estabelecida no
§ 3o, do CPC, no sentido de que a penhora recairá sobre a
art. 835,
coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento em
casos excepcionais.
2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é condição sine
qua non ao conhecimento do especial que os dispositivos legais indicados como
malferidos nas razões de recurso tenham sido ventilados no contexto do
acórdão objurgado, emitindo-se, sobre cada um deles, juízo de valor,
interpretando seu sentido e sua compreensão.
3. Assim, verifica-se que suscitar no especial a ofensa aos dispositivos legais,
sem que o Tribunal estadual tenha analisado a tese de que o bem dado em garantia é
suficiente para o cumprimento da obrigação, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. A incidência da Súmula n. 211 do STJ também obsta o conhecimento do
recurso especial quanto ao dissídio.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.850.086/PR,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DE PLANO NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE AUTORA.
1. Em relação à violação ao artigo 1022 do CPC, não assiste razão à
recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que "levando em conta a moldura fática estabelecida na origem pelas
instâncias ordinárias, não há como afastar a caracterização do réu como "terceiro
adquirente de boa-fé", motivo pelo qual, à luz da teoria da aparência e das regras de
interpretação dos negócios jurídicos insertas nos artigos 113 e 167, § 2o, do Código
Civil, deve ser julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento
da nulidade da escritura pública de compra e venda e do consequente registro
imobiliário" (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.747.956/SP,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/6/2021,
30/8/2021)
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe
o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

4. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de
prequestionamento, quanto a questões que não foram objeto do competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.256.940/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
)
9/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO
DO
SÚMULA N. 211
ART. 1.022
CPC/2015.
DO
STJ.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do

recurso especial, por falta de prequestionamento.

Incidência das Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
2. De fato, "[...] para que se configure o prequestionamento, não basta
que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas
razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os
dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se
a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (
Relator
REsp n. 1.955.692/DF,
Ministro Sérgio Kukina, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
21/6/2022,
.
28/6/2022)
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
CPC/15
indicada violação ao
do
em relação à matéria, para que se
art. 1.022
CPC/15
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)"
REsp 1.639.314/MG,
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 1.646.573/SP,
TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu.
3/10/2022,
14/10/2022)
[...]
11.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.491.910/RS,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

II - Sobre alegados levantamento de valores e bloqueio de conta de
previdência privada indevidos
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

No recurso especial, a parte alega que a recorrida levantou valores de
forma indevida e houve omissão do Juízo de primeiro grau quanto à restituição de
tais valores, além de suscitar como indevida a manutenção de bloqueio de conta de
previdência privada VGBL.
Todavia, deixou o recorrente de indicar de forma inequívoca quais
dispositivos legais supostamente foram violados pelo acórdão impugnado, o que
caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Ademais, o Tribunal de origem consignou que “no que toca ao pedido de
determinação da forma como deverá ser devolvido o valor levantado pela
agravada, a questão não foi matéria da decisão impugnada, devendo ser submetida
à apreciação do juiz originário, sob pena de supressão de instância” (fl. 32), e não
há indicação de que o pedido de desbloqueio da conta de previdência privada tenha
sido objeto do agravo de instrumento. Ausente, portanto, o debate da matéria nas
instâncias ordinárias, incide o óbice da Súmula n. 282 do STF, por ausência de
prequestionamento.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54827636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:57
Código de Controle do Documento: 2c527c6d-9851-42e9-9476-8e756048d7a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.529.980 / RJ
Número Registro: 2023/0441711-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042758420238190000
03473822020148190001
202324510550
3473822020148190001
42758420238190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S B
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO SUCUPIRA - RJ144682
AGRAVADO
: V DE C S B
ADVOGADA
: VALQUIRIA DE CARVALHO SOARES BORGES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ160081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:41
Código de Controle do Documento: 467b9d5a-b93a-4956-90df-571f4c7eb4cc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:41
Código de Controle do Documento: 467b9d5a-b93a-4956-90df-571f4c7eb4cc